Tribunal: TJDFT
Processo: 0725119-76.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0725119-76.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MRV PRIME TOP TAGUATINGA II INCORPORACOES IMOBILIARIAS LTDA AGRAVADO: ADRIANO ARAUJO CAVALCANTI D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por MRV PRIME TOP TAGUATINGA II INCORPORACOES IMOBILIARIAS LTDA contra decisão da 4a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada por ADRIANO ARAUJO CAVALCANTI, indeferiu o pedido da ré de remessa dos autos à Justiça Federal (ID 236729790, autos 0701373-95.2024.8.07.0007) A agravante alega que: 1) o juízo não analisou a situação do imóvel e a existência de alienação fiduciária; 2) não tem poder de ingerência sobre a instituição financeira e tampouco pode revender imóvel que não é mais de sua propriedade; e 3) “qualquer medida judicial que possa afetar ou modificar os direitos reais incidentes sobre o imóvel, incluindo rescisão contratual, restituição de valores ou imissão na posse, reflete diretamente nos interesses jurídicos da Caixa Econômica Federal, tornando obrigatória a sua inclusão no polo passivo da presente demanda, nos termos do artigo 114 do Código de Processo Civil”. Requer, ao final, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, a reforma da decisão agravada para que seja determinada a remessa dos autos à Justiça Federal. Preparo comprovado (ID 73184179). É o relatório. Decido. O art. 1.015 do Código de Processo Civil – CPC dispõe sobre as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário." A pretensão recursal contra decisão que rejeita preliminar de incompetência não se enquadra no rol do dispositivo legal. Contudo, o Superior Tribunal de Justiça – STJ, ao julgar o Tema Repetitivo 988, firmou a seguinte tese: “O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação” O STJ reconheceu a possibilidade de admitir agravo de instrumento fora das hipóteses legais, quando a apreciação da matéria for urgente ao ponto de tornar inútil a apreciação da questão em recurso de apelação. Esse entendimento está em perfeita consonância com a nova sistemática do CPC, que se destina a limitar a interposição de agravos de instrumento apenas às hipóteses em que a questão não possa aguardar revisão em recurso de apelação. No caso, há urgência que justifique a admissão do recurso nos termos da tese fixada pelo STJ, em razão do risco à efetividade, à economia e à celeridade processual. Ademais, eventual análise da questão em grau de apelação seria inútil. O presente agravo de instrumento foi interposto tempestivamente e está acompanhado das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017 do CPC. Conheço do recurso. De início, relevante observar que o efeito suspensivo é cabível sempre que a decisão impugnada tiver conteúdo positivo, ou seja, conceder, acolher ou deferir alguma espécie de tutela. O pedido de efeito suspensivo de decisão de cunho negativo – que indefere, rejeita ou não concede a tutela pretendida – é inútil. No caso, o conteúdo da decisão é negativo; houve o indeferimento do pedido de remessa dos autos à Justiça Federal. Assim, a tutela de urgência pretendida, na realidade, consiste na antecipação dos efeitos da tutela recursal e não na atribuição de efeito suspensivo ao recurso. O CPC estabelece que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, I, e 995, parágrafo único. Em análise preliminar, estão presentes tais requisitos. Extrai-se dos autos de origem que o autor/agravado pretende a rescisão do “instrumento particular de compra e venda de terreno e mútuo para construção de unidade habitacional com fiança, alienação fiduciária e outras obrigações” que celebrou com a ré/agravante e a Caixa Econômica Federal – CEF (ID 184321240). Ainda que a pretensão autoral não tenha sido exercida diretamente contra a CEF, eventual procedência do pedido atingirá a esfera de direitos da empresa pública federal. Há, portanto, interesse jurídico da CEF, o que atrai a aplicação dos arts. 109, I, da Constituição Federal e 45 do CPC. Ressalte-se ainda que, após a decisão agravada, a CEF informou ter interesse jurídico na solução da demanda e requereu que os autos sejam remetidos à Justiça Federal (ID 240642197, autos originários). Nos termos da Súmula 150 do Superior Tribunal de Justiça, "compete à Justiça Federal decidir sobre a existência de interesse jurídico, que justifique a presença, no processo, da União, das suas autarquias ou empresas públicas". Logo, necessária a remessa dos autos ao juízo federal competente. A propósito, registrem-se julgados deste Tribunal em casos semelhantes: “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA C/C INDENIZAÇÃO. COMPRA E VENDA. IMÓVEL NA PLANTA. CONTRATO DE MÚTUO E FINANCIAMENTO COM A CEF. PRELIMINARES. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO. REJEITADA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. NÃO CONFIGURADA. TEORIA DA ASSERÇÃO. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. IMPRESCINDÍVEL. PRELIMINAR ACOLHIDA. NULIDADE DA SENTENÇA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. SÚMULA 150 DO STJ. REMESSA DO FEITO. RECURSO CONHECIDO. SENTENÇA CASSADA. (...) 3. Em se tratando de contrato de alienação fiduciária, onde o devedor fiduciante transfere a propriedade resolúvel do bem ao credor fiduciário para garantir o pagamento do débito assumido, e que, no caso de vencimento ou não pagamento da dívida, a propriedade do imóvel será consolidada em nome do credor fiduciário, a rescisão do contrato de compra e venda afeta diretamente o patrimônio do credor fiduciário. 3.1. No caso, o autor celebrou contrato de compra e venda de unidade imobiliária na planta com a ré apelante e posteriormente firmou contrato de mútuo e alienação fiduciária com a Caixa Econômica Federal para quitação do imóvel junto à ré apelante, assumindo o autor um contrato de financiamento junto com a instituição financeira. 3.2. O artigo 114, estabelece que "quando, pela natureza jurídica da relação jurídica controvertida, a eficácia da sentença depender da citação de todos os que devam ser litisconsortes" está configurado o litisconsórcio necessário, sendo que a sentença de mérito proferida sem a integração do contraditório será nula, se a decisão deveria ser uniforme para todos os que deveriam integrar o processo. 4. Nos termo da Súmula 150 do STJ "compete à Justiça Federal decidir sobre a existência de interesse jurídico, que justifique a presença, no processo, da União, das suas autarquias ou empresas públicas.". 5. Necessária a remessa do feito ao juízo federal competente, porquanto integrado por empresa pública federal. Inteligência do artigo 45 do CPC e artigo 109, I, da CF. 6. Recurso conhecido. Preliminares de impossibilidade jurídica do pedido e ilegitimidade passiva rejeitadas. Preliminares de nulidade de sentença e de competência da Justiça Federal acolhidas. Sentença cassada.” (TJDFT. Acórdão 1357654, 0018269-75.2015.8.07.0007, Relator(a): ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/07/2021, publicado no DJe: 03/08/2021) – grifou-se “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS – FUNCEF. CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA. EQUACIONAMENTO. NULIDADE. REVISÃO DAS PRESTAÇÕES. LEGITIMIDADE PASSIVA DA PATROCINADORA. CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE NA LIDE. DESLOCAMENTO DE COMPETÊNCIA. JUSTIÇA FEDERAL. ARTIGO 109, I, CF. ENUNCIADO No 150/STJ. PRELIMINAR ACOLHIDA. RECURSO PREJUDICADO. 1. Apelação interposta contra a sentença proferida em ação de conhecimento que julgou improcedente o pedido de nulidade dos atos de equacionamento de parcelas relativas às contribuições vertidas pelos beneficiários de fundo de previdência privada (FUNCEF). 1.1. Em contrarrazões a apelada ratifica a alegação suscitada em contestação, acerca da legitimidade passiva ad causam da Caixa Econômica Federal. 2. A Caixa Econômica Federal tem legitimidade para compor o polo passivo de demanda onde se busca a revisão das prestações impostas a título do equacionamento, e a consequente devolução dos valores pagos a título de contribuição em sede de fundo de previdência privada, por força da sua condição de patrocinadora do fundo de previdência, especialmente quando o eventual acolhimento da pretensão inicial poderá repercutir na esfera patrimonial da aludida instituição financeira. 3. No caso concreto, a manifestação expressa da referida empresa pública, de interesse na causa, enseja o envio dos autos à Justiça Federal consoante a previsão do artigo 109, I, da CF e do enunciado no 150, da Súmula de Jurisprudência do STJ. 4.1. Precedente da Casa: “(...) I - Consoante o art. 109, I, da Constituição Federal, a competência para a processar e julgar as matérias que envolvam interesses da União, de autarquias ou empresas públicas federais, inclusive quando atuar como interessada ou na condição de autora, ré, assistente ou opoente, é da Justiça Federal. II - Celebrado contrato de financiamento imobiliário, com alienação fiduciária em garantia, entre os promitentes compradores e a Caixa Econômica Federal, há transferência da propriedade resolúvel do imóvel à instituição financeira. III - Assim, a pretensão de rescisão do contrato de compra e venda do imóvel, com restituição de todos os valores pagos à construtora, é capaz de atingir, diretamente, a esfera jurídica da Caixa Econômica Federal, o que demonstra a necessidade de remessa dos autos à Justiça Federal para que se decida sobre a efetiva existência de interesse jurídico que justifique a presença, no processo, da empresa pública (súmula 150 do STJ). IV - Deu-se provimento ao recurso”. (6a Turma Cível, APC no 2014.07.1.038634-0, rel. Des. José Divino, DJe de 10/5/2016, pp. 350/399). 5. Preliminar acolhida para determinar a remessa dos autos para um dos ilustrados Juízes Federais da Seção Judiciária do Distrito Federal, a quem por distribuição lhe couber, para o regular processamento do feito, que deverá seguir em seus ulteriores termos. 5.1. Fica prejudicado o exame do recurso.” (Acórdão 1179545, 0725662-23.2018.8.07.0001, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/06/2019, publicado no DJe: 28/06/2019) – grifou-se Ao menos em cognição sumária, há probabilidade de provimento do recurso. O perigo de dano também está presente. A manutenção dos autos no juízo de origem retarda injustificadamente a solução da demanda; prejudica à efetividade e à celeridade processual. Concedo a antecipação da tutela recursal para determinar ao juízo de origem que remeta os autos à Justiça Federal. Comunique-se ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 30 de junho de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator